Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recursos de apelação interpostos pela banca examinadora e pelo ente público contratante, mantendo sentença anulatória da eliminação do candidato ao cargo de agente de PCDF, na etapa de avaliação médica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não sendo cabível para supostas incoerências entre o resultado e as provas apresentadas.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
5. O acórdão embargado fundamentou-se em prova pericial que atestou a aptidão física do candidato, invalidando o ato administrativo de eliminação.
6. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
7. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, II, 39, § 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 373, I, 489, § 1o, VI, 926, 927, III; Lei no 4.878/1965, art. 9o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; Acórdão 1882618, 07119982920228070018, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJE 05.07.2024.